Tribunal: TJDFT
Processo: 0709833-16.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CP). DESCLASSIFICAÇÃO. BEIJO NA BOCA DE MENOR DE CATORZE ANOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 232, ECA). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conceito de ato libidinoso diverso da conjunção carnal integra os chamados conceitos jurídicos indeterminados, a serem preenchidos segundo a moral mediana da sociedade. Abrange uma vasta gama de atos que, à luz do senso comum, podem ser considerados em uma enorme escala de gravidade, de acordo com o maior ou menor dano causado a vítima, indo desde o coito anal violento até os beijos lascivos na boca, no corpo e nas partes íntimas da vítima. Em se falando de beijo, importa verificar qual foi a dimensão e a intensidade do fato, de maneira a impedir que um ato perpetrado em fração de segundo, que mal configura um beijo lascivo, já se enquadre no gravoso tipo penal do estupro de vulnerável.
2. No caso, beijo na boca do pai contra sua filha, menor de 14 (catorze) anos, devido a sua fugaz e única ocorrência, não possuiu a lascividade própria de tipos penais mais gravosos, nem se revestiu de intensa gravidade própria para configurar estupro de vulnerável.
3. O relato da vítima, corroborado pelo depoimento de sua genitora, no sentido de que o fato lhe trouxe constrangimento, conduz à manutenção da sentença que desclassificou a conduta para o art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. Recurso conhecido e desprovido.